Tribunal: TJES
Processo: 0019389-46.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019389-46.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ACLARATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão lavrado pela
Colenda Quarta Câmara Cível
que
,
por unanimidade de votos,

conheceu e
deu
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
Município de Vitória-ES

embarga
do

a fim de
reformar
integralmente
a sentença
objurgada
para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI e § 3º, do CPC, em virtude da ilegitimidade passiva do
município requerido, e, com isso, atribuir os ônus sucumbenciais exclusivamente à autarquia estadual autora,
cujo recurso de apelação cível tornou-se prejudicado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão, contradição ou erro de premissa fática ou jurídica (art. 1.022 do CPC/2015), ensejando eventual integração ou modificação do julgado, inclusive com fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da causa nem à inovação recursal, conforme art. 1.022 do CPC/2015 e entendimento consolidado do STJ.

4. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos é excepcional, apenas quando a correção do vício identificado implicar, como consequência necessária, a alteração do resultado do julgamento – hipótese não configurada no caso concreto.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo omissão quanto à aplicação da Súmula nº 525/STJ, pois aplicou corretamente o princípio da especialidade ao reconhecer a prevalência do regramento específico da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 e da Orientação Normativa MPAS nº 02/2009, que disciplinam a responsabilidade pelo repasse das contribuições previdenciárias em caso de cessão de servidores.

6. A suposta contradição apontada é apenas aparente e não se confunde com a contradição interna que autoriza embargos, visto que o julgado distinguiu adequadamente a relação previdenciária (entre o IPAJM e o ente de origem do servidor) da relação administrativa de regresso (entre o Estado e o ente cessionário).

7. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados não configura omissão, pois a decisão foi suficientemente fundamentada, bastando para o prequestionamento o debate explícito ou implícito das normas aplicáveis (arts. 121 e 128 do CTN; LCE nº 282/2004; art. 1º-A da Lei nº 9.717/1998; arts. 37, caput, e 149, § 1º, da CF/1988).

8. O inconformismo do embargante traduz mera tentativa de rediscutir o mérito do acórdão, o que é inadmissível nesta via aclaratória, devendo eventual insurgência ser veiculada por meio do recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se exclusivamente à integração ou correção do julgado nos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A aplicação de norma especial (Lei Complementar Estadual nº 282/2004 e ON MPAS nº 02/2009) afasta, no caso concreto, a incidência da Súmula nº 525/STJ, sem configurar omissão. 3. A contradição apta a ensejar embargos é a interna ao julgado, não a divergência entre a decisão e a interpretação jurídica pretendida pela parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
elo

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)

contra
v. acórdão (
ID
14874808
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade de votos,

conheceu e
deu
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
Município de Vitória-ES

embarga
do

a fim de
reformar
integralmente
a sentença
objurgada
para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI e § 3º, do CPC, em virtude da ilegitimidade passiva do
município requerido, e, com isso, atribuir os ônus sucumbenciais exclusivamente à autarquia estadual autora,
cujo recurso de apelação cível tornou-se prejudicado
.

Nas razões recursais, alega o instituto de previdência embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão, da contradição e da premissa equivocada (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015) que necessitariam ser aclarados com a finalidade de prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC/2015, Súmula nº 211 do STJ e Súmula nº 282 do STF), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 93, inciso IX, da CF/88, e arts. 489, § 1º, inciso IV, e 1.013, § 3º, do CPC/2015), quais sejam:
i)
deixou de enfrentar a tese que a Câmara Municipal não possui personalidade jurídica para responder a demandas patrimoniais, atraindo a legitimidade do Município, nos termos da Súmula nº 525/STJ;
ii)
se equivocou ao reconhecer a obrigação material do cessionário, mas afastá-lo da relação processual, deixando de harmonizar as normas de direito administrativo com as regras de legitimidade processual;
iii)
busca, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais (arts. 121 e 128 do CTN, LCE nº 282/04 e art. 1º-A da Lei nº 9.717/98) e constitucionais (arts. 37, caput, e 149, § 1º, da CF/88).

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Em hipóteses excepcionais, também é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para
retificar premissa equivocada
utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em hipóteses excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando verificado que o Juiz ou Tribunal julgou a demanda com base em premissa equivocada, ou incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.379.189/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024, STJ) e que
“Via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.231.686/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023, STJ).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo instituto embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas de forma completa, coesa e fundamentada, e já se encontram esclarecidas,
inexistindo omissões a serem
analisadas,
contradições a serem eliminadas

ou conclusão baseada em erro de premissa
,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar vícios ou premissa equivocada
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A tese central do embargante orbita em torno de uma premissa que, embora correta em sua generalidade, é inaplicável ao caso concreto em razão da existência de regramento específico. De fato, a Súmula nº 525 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais”
, cabendo ao município responder por suas obrigações patrimoniais.

O acórdão embargado, contudo, não incorreu em
omissão
ao não citar expressamente tal enunciado. O que ocorreu foi a aplicação do princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
). O precedente julgamento não ignorou a regra de responsabilidade do Município; ele a superou ao aplicar uma legislação específica que disciplina pormenorizadamente a responsabilidade pelo recolhimento de contribuições previdenciárias de servidor cedido.

O acórdão objurgado foi cristalino ao fundamentar a ilegitimidade passiva do Município de Vitória com base no art. 44, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 e no art. 32, § 1º, da Orientação Normativa MPAS nº 02/2009, normas estas que estabelecem um mecanismo próprio e uma ordem de responsabilidade subsidiária: em caso de inadimplemento do órgão cessionário (a Câmara Municipal), a obrigação de efetuar o repasse das contribuições ao instituto de previdência recai sobre o
órgão ou entidade de origem
do servidor (o Estado do Espírito Santo), ao qual é assegurado o direito de buscar, posteriormente, o reembolso junto ao cessionário.

Portanto, o acórdão embargado não se omitiu, mas apenas elegeu a norma especial como fundamento determinante de sua conclusão, afastando, por consequência lógica, a aplicação da regra prevista na Súmula nº 525 do STJ. A escolha fundamentada de uma tese jurídica em detrimento de outra não se confunde com omissão, mas representa o exercício da própria função jurisdicional. O inconformismo do embargante dirige-se ao mérito da interpretação legal adotada, matéria incabível de reexame nesta via aclaratória.

Da mesma forma, não há nenhuma
contradição
no acórdão hostilizado. O embargante alega ser contraditório reconhecer a obrigação material do cessionário (Câmara/Município) e, ao mesmo tempo, excluí-lo da lide. A contradição que autoriza os embargos é a interna, aquela que ocorre entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, e não a suposta incoerência entre a decisão e o ordenamento jurídico como um todo.

O voto condutor do acórdão embargado, em verdade, distinguiu com precisão as diferentes relações jurídicas envolvidas: i) a
relação jurídico-previdenciária de cobrança:
conforme a legislação especial, esta se dá entre o instituto de previdência (IPAJM) e o ente de origem do servidor (Estado do Espírito Santo), que atua como responsável subsidiário em caso de inércia do cessionário; e ii) a
relação jurídico-administrativa de regresso:
esta se estabelece entre o ente de origem, que arcou com o pagamento, e o ente cessionário, devedor original, para fins de reembolso.

Ao declarar a ilegitimidade do Município de Vitória para figurar no polo passivo desta ação de cobrança movida pelo IPAJM, o acórdão embargado simplesmente posicionou as partes em suas devidas posições processuais, conforme a ordem estabelecida pela legislação de regência. Não se negou a responsabilidade final do ente cessionário, apenas se afirmou que, para o credor previdenciário, a via de cobrança primária, diante do inadimplemento, é o ente de origem. Logo, não há proposições inconciliáveis no julgado, mas uma linha de raciocínio lógica e coerente.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a decisão seja fundamentada o suficiente para a solução da controvérsia, o que, indubitavelmente, ocorreu na espécie. Entretanto, no escopo de evitar inoportuna oposição de embargos de declaração com este exclusivo escopo, deixo registrado que as normas constantes nos arts. 121 e 128 do CTN, LCE nº 282/04, art. 1º-A da Lei nº 9.717/98 e arts. 37,
caput
, e 149, § 1º, da CF/88, foram devidamente debatidas no julgamento.

Em suma, o que se extrai das razões recursais não é a indicação de um vício real no acórdão hostilizado, mas uma clara tentativa de rediscutir o mérito da causa, forçando uma nova análise sobre qual norma deveria prevalecer no julgamento, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas
razões/contrar
razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.